Tribunal: TJSP
Processo: 1006792-34.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – Autor que logrou acostar comprovante de pagamento referente a fatura supostamente inadimplida, cujo débito levou à negativação de seu nome - Eventual fraude ou defeito no registro e repasse do pagamento, que impossibilitou a baixa da dívida junto à requerida, não podem ser considerados de responsabilidade do autor, mas falha na

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL – Autor que logrou acostar comprovante de pagamento referente a fatura supostamente inadimplida, cujo débito levou à negativação de seu nome - Eventual fraude ou defeito no registro e repasse do pagamento, que impossibilitou a baixa da dívida junto à requerida, não podem ser considerados de responsabilidade do autor, mas falha na prestação de serviço imputada à ré, que, inclusive, procedeu à negativação do nome do consumidor - Caso verificada falha na prestação de serviços por parte do banco, mandatário, poderá a ré, mandante, voltar-se regressivamente por meio da via adequada - Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório mantido – Sentença ratificada - Majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §11, CPC) - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006792-34.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A, é apelado VAGNER INACIO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006792-34.2019.8.26.0568 -Voto no
2
VOTO No 40490
APELAÇÃO No: 1006792-34.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APTE.:TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDO.:VAGNER INACIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANO MORAL
Autor que logrou acostar comprovante de
pagamento referente a fatura supostamente inadimplida, cujo
débito levou à negativação de seu nome - Eventual fraude ou
defeito no registro e repasse do pagamento, que impossibilitou a
baixa da dívida junto à requerida, não podem ser considerados de
responsabilidade do autor, mas falha na prestação de serviço
imputada à ré, que, inclusive, procedeu à negativação do nome do
consumidor - Caso verificada falha na prestação de serviços por
parte do banco, mandatário, poderá a ré, mandante, voltar-se
regressivamente por meio da via adequada - Dano moral in re ipsa
Quantum indenizatório mantido
Sentença ratificada -
Majoração dos honorários de sucumbência (art. 85, §11, CPC) -
Recurso improvido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Vagner Inácio de Souza contra
Telefônica Brasil S/A, cuja r. sentença de págs. 124/135, proferida pelo d.
Magistrado DANILO PINHEIRO SPESSOTO, julgou procedente o pedido, para o
fim de: a) confirmar a decisão que antecipou a tutela (págs. 27/28), tornando-a
definitiva; b) declarar a inexigibilidade do título e do débito no valor de R$ 66,75
(sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos); c) condenar a requerida a
pagar ao autor o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por
danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente a partir da publicação
da sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a partir da citação. Condenou-se a requerida, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
do valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a ré arguindo preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam”, ao argumento de que não causou danos ao autor. Diz que
se depreende do boleto colacionado aos autos e do respectivo comprovante que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006792-34.2019.8.26.0568 -Voto no
3
quitação da fatura do mês de janeiro de 2017 ocorreu perante a Caixa Econômica
Federal no dia 23/01/2017. Portanto, é possível concluir que a referida instituição
não repassou os valores oportunamente para a VIVO. Assim, a responsabilidade
deve recair sobre a aludida instituição financeira. No mérito, alega que, diante do
não repasse de valores, a cobrança e a negativação não se revelaram abusivas.
Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a
redução dos danos morais e dos honorários advocatícios.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 159/170),
subiram os autos.
É o relatório.
Segundo narra a inicial, o autor possuía serviço de internet móvel
contratado junto à requerida. Afirmou que, em janeiro de 2017, devido a alguns
contratempos, não pôde realizar pontualmente o pagamento da fatura n.o
21444078013, com vencimento no dia 17 de janeiro, realizando o pagamento
apenas em 23/01/2017. Asseverou que, pouco tempo depois, mesmo tendo
realizado o pagamento, a requerida passou a efetuar diversas cobranças, motivo
pelo qual entrou em contato através do SAC, tomando ciência de que a fatura
ainda constava em aberto. Disse que enviou o comprovante para o endereço de e-
mail fornecido pela requerida em 17/02/2017, não obtendo qualquer retorno.
Aduziu que as cobranças continuaram por mais de um ano e foi até uma loja física
da requerida. Afirmou que percebeu que a representação numérica do código de
barras do comprovante era parcialmente diferente da representação numérica da
fatura. Disse, no entanto, que, no momento da realização do pagamento, o
sistema bancário não acusou qualquer erro quanto ao código, não bloqueando a
efetivação do pagamento. Alegou que o gerente do banco informou que o valor foi
repassado para a requerida. Afirmou que recebeu uma notificação por e-mail do
SCPC de que o referido débito estava pendente e que seu nome seria incluído no
cadastro de inadimplentes, caso o pagamento não fosse realizado no prazo de 10
dias. Sustentou que descobriu que a inclusão havia sido feita quando fora realizar
uma compra no varejo local. Alegou que o débito é inexistente, pois, em que pese
o pagamento com código de barras divergente, a parte digitada erroneamente
refere-se apenas ao número da fatura e a numeração restante que fora digitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006792-34.2019.8.26.0568 -Voto no
4
corretamente possibilita o repasse do pagamento pela instituição financeira à
empresa credora. Disse que o valor foi repassado à requerida, bem como que a
negativação foi indevida e gerou danos morais. Requereu a inversão do ônus da
prova e a concessão de tutela de urgência. Pugnou pela procedência da ação
para: a) a declaração de inexistência do débito referente à fatura n.o 2144407801,
tornando definitiva a decisão concedida em sede de liminar, excluindo o nome do
requerente dos órgãos de
proteção ao crédito quanto ao referido débito; b) condenar a ré em danos morais
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Com efeito, ao fornecedor de serviços compete se cercar de todos
os meios capazes de garantir segurança aos seus usuários, que confiam nos
serviços que lhes são prestados.
Nesse sentido, aliás, a disposição contida no art. 6°, V, do Código
de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor o direito à prevenção de
danos, impondo ao fornecedor o dever de se valer de todos os cuidados
necessários e suficientes ao afastamento de qualquer prejuízo aos usuários dos
serviços que presta.
No caso, o autor logrou trazer aos autos comprovante referente a
pagamento efetuado em relação à fatura discutida nos autos, o qual diz ter sido
efetuado por meio da leitura do internet banking.
Bem ressaltou o magistrado de origem: “... É incontroverso o fato
de que o pagamento por meio do aplicativo internet banking foi efetuado pelo
autor com erro de digitação no penúltimo campo do código de barras, tendo
constado número diverso daquele constante na fatura, conforme confessou o
próprio requerente em sua inicial (fl. 03) (...) Apesar de ter confirmado a operação
com dados incorretos, o autor não permaneceu inerte, uma vez que contatou o
serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para tentar solucionar o problema e,
ao ser solicitado, enviou por e-mail o comprovante de pagamento no valor de R$
66,75 (sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) pago em 23 de janeiro de
2017 (fl. 20) (...) Lado outro, o documento de fls. 24/25 permite inferir que o único
débito em nome do autor relaciona-se à fatura emitida pela requerida referente ao
mês de janeiro de 2017 (...) consta do recibo bancário a requerida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006792-34.2019.8.26.0568 -Voto no
5
favorecida e o valor correto devido, sendo forçoso reconhecer que as empresas e
as instituições financeiras possuem mecanismos para evitar que erros de
digitação ou de leitura do código de barras propiciem a finalização da transação e
a emissão do comprovante de pagamento da fatura. Frise-se que o risco da
atividade pertence aos prestadores/fornecedores de serviços/produtos, que
disponibilizam o pagamento via internet banking com o objetivo de reduzir seus
custos operacionais e agilizar os pagamentos. Logo, eventuais falhas no sistema
não podem ser imputadas aos consumidores...” (págs. 128/129).
De fato, eventual fraude ou defeito no registro e repasse do
pagamento, que impossibilitou a baixa da dívida junto à requerida, não podem ser
considerados de responsabilidade da parte autora, mas, de fato, falha na
prestação de serviços imputada à ré, que, inclusive, procedeu à negativação do
nome do consumidor, mesmo após informada do ocorrido, tendo recebido
comprovante de pagamento.
Como cediço, caso verificada falha na prestação de serviços por
parte do banco, mandatário, poderá a ré, mandante, voltar-se regressivamente por
meio da via adequada.
Quanto ao dano moral pela negativação indevida, é in re ipsa,
sendo desnecessária qualquer prova de efetivos prejuízos.
No que tange ao quantum indenizatório (R$ 10.000,00), resta
mantido, sendo razoável e proporcional, levando-se em conta a situação
financeira de ambos ofensor e ofendido, bem como o fato de o autor ter tentando
por algumas vezes resolver a questão, não obtendo êxito.
Destarte, a procedência da ação deve ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba
honorária sucumbencial para 12% do valor atualizado da condenação.
Assim decidindo, não há que se falar em ofensa aos dispositivos
de lei mencionados pelas partes, servindo a assertiva para propósitos de
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006792-34.2019.8.26.0568 -Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora